Tribunal: TJBA
Processo: 8050442-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050442-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONI DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
WASHINGTON GOMES SILVA DOS REIS, GUTEMBERG SANTANA DOS SANTOS

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO FORMADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS UNIMEDS. EMPRESAS DO MESMO POLO EMPRESARIAL. CDC E TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA PERICIAL FUNDAMENTADAMENTE DISPENSADA. HIPÓTESE DE DISPENSA DO PARECER NATJUS. NEGATIVA DE COBERTURA POR DISCORDÂNCIA DA JUNTA MÉDICA
DO PLANO
. ABUSIVIDADE. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE QUE ACOMPANHA O PACIENTE E FUNDAMENTADO
EM

VÁRIOS
EXAMES DE IMAGEM. PREVALÊNCIA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL (R$8.000,00 - OITO MIL REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO NORMATIVO DA LEI N.º14.905/2024 – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. VALOR DA CAUSA
AJUSTADO CORRETAMENTE NA ORIGEM
– SOMA DO VALOR APURADO DA CIRURGIA E PRETENSO VALOR DA INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde (Unimed-Rio) contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-la ao custeio de procedimento cirúrgico prescrito para paciente diagnosticado com (QUADRO DE LOMBOCIATALGIA CRÔNICA POR HÉRNIA COMPRESSIVA, ACARRETANDO DORES INTENSAS PARA PERNAS E DORSO DO PÉ E PANTURRILHAS BILATERAL, APRESENTA POSIÇÃO ANTÁLGICA CONSTANTE EM ORTOSTASE AO DEAMBULAR), bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alegou: (i) ilegitimidade passiva, sustentando que o plano do autor foi migrado para outra cooperativa (Unimed FERJ), (ii) equívoco no valor da causa, (iii) cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, (iv) legitimidade da negativa de cobertura baseada em junta médica interna e resolução da ANS, (v) desnecessidade de indenização por danos morais, e (vi) existência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. questões em discussão: (i) definir se a Unimed-Rio detém legitimidade passiva, diante da alegada migração do plano para a Unimed FERJ; (ii) estabelecer se o valor da causa foi fixado corretamente; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial - NATJUS; (iv) verificar a legalidade da negativa de cobertura de procedimento médico indicado; (v) aferir a existência de dano moral indenizável; (vi) avaliar a existência de sucumbência recíproca; (vii) verificar se correta aplicação dos juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que as cooperativas do Sistema Unimed, embora juridicamente autônomas, compõem rede nacionalmente articulada, com responsabilidade solidária entre suas unidades em razão da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento. Assim, a Unimed-Rio possui legitimidade para figurar no polo passivo, independentemente da alegada
migração
POSTERIOR

da carteira para a Unimed FERJ (REsp 1.665.698/CE).

4. O valor da causa foi corretamente fixado em R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil e quinhentos reais), somando-se o valor estimado da cirurgia (R$ 80.000,00 - Oitenta mil reais) e o pedido indenizatório (R$ 15.500,00 -quinze mil e quinhentos reais), em consonância com o art. 292, V e VI, do CPC.

5. O indeferimento da prova pericial pelo magistrado não configura cerceamento de defesa, tendo em vista que os relatórios médicos constantes dos autos, devidamente acompanhados dos exames de imagem, foram considerados suficientes para o convencimento do juízo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Hipótese que não obriga a submissão ao NATJUS.

6. A negativa de cobertura, fundada em parecer discordante de junta médica interna e em resolução da ANS, não se sustenta diante da prescrição fundamentada do médico assistente. A jurisprudência do STJ consagra o entendimento de que a indicação do profissional que acompanha o paciente deve prevalecer, especialmente em situações de urgência e risco à saúde.

7. O dano moral está configurado, considerando o sofrimento e a vulnerabilidade decorrentes da recusa indevida de tratamento essencial.
A quantia arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se proporcional e adequada
, observando a função compensatória e pedagógica da indenização.

8. A incidência, em caso de discussão de relação contratual, e dano moral, é da taxa SELIC, pelo que ficam os consectários lógicos de correção reformados nesse ponto.

9. Não se verifica sucumbência recíproca, uma vez que o autor obteve êxito substancial em sua pretensão desde o primeiro grau, devendo a ré arcar integralmente com custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da prestação de serviços de saúde, sendo irrelevante a unidade emissora do contrato ou carteirinha.

2. A negativa de cobertura baseada em discordância da junta médica interna e resolução administrativa da ANS é inválida quando contraria indicação fundamentada do médico assistente que acompanha o paciente.

3. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral indenizável.

4. A correção da condenação deve observar o normativo da Lei n.º 14.905/2024, de aplicação imediata – incidência da SELIC.

5. Não há sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito substancial na demanda.

6. O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando já houver elementos suficientes para formar seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 86, parágrafo único, 292, V e VI, 370, parágrafo único, e 406; CDC, arts. 6º, III e IV, e 14. Lei n.º14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 31.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.970.665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.05.2023; TJ-BA, AI 8030720-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 08.03.2024 , j. 24.01.2024; TJ-DF, Apelação Cível 0710377-59.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 21.07.2021. TJ-RJ - APELAÇÃO: 08522223520228190001 202400111460, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 12/03/2024. TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10222211420248260003 São Paulo, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 04/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8050442-10.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
U
NIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como apelado
RONI DOS SANTOS LOPES
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em
rejeitar as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reformando em parte a sentença, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04